Tribunal: TJDFT
Processo: 0725105-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725105-92.2025.8.07.0000 RECORRENTE: SILVANA DIAS BEGUITO RECORRIDO: CONDOMÍNIO BLOCO F DA SQS 107 DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS. INÉRCIA DA PARTE. PRECLUSÃO LÓGICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. No caso em análise, embora regularmente intimada a comprovar a alegada hipossuficiência, a ré agravante não apresentou os documentos exigidos pelo d. Juízo de origem. 1.1. A ré agravante, advogada, reside em região de padrão elevado, mantém diversos animais domésticos sob seus cuidados e informa possuir 5 (cinco) filhos, o que indica a existência de estrutura mínima de subsistência e de recursos voltados à manutenção de suas responsabilidades aptos a invalidar a hipossuficiência alegada. 2. A juntada extemporânea de documentos configura preclusão lógica, nos termos do art. 435 do CPC, especialmente quando a parte teve diversas oportunidades para instruir os autos e optou por não o fazer. 2.1 A tentativa de suprir a omissão apenas em sede recursal afronta o princípio do duplo grau de jurisdição, caracterizando indevida supressão de instância. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora contrariou acórdão proferido pelo próprio órgão nos autos 0719637-18.2023.8.07.0001, o qual já havia lhe deferido a gratuidade, incorrendo em conflito acerca da mesma questão. Aduz, ainda, que não foram analisados os documentos juntados e que a declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça, ante a presunção juris tantum de veracidade. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do STJ. Em sede de recurso extraordinário, sem defender a existência de repercussão geral da matéria, indica, em síntese, ofensa aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV e LXXIV, ambos da Constituição Federal, acrescentando, aos argumentos repisados no apelo especial, que a exigência de provas adicionais, para além da declaração de hipossuficiência, configura obstáculo desproporcional ao acesso à justiça. Requer a concessão de efeito suspensivo aos recursos. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação dos honorários advocatícios recursais. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 2.149.406/AC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 27/2/2025). No mesmo sentido, destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.948.519, Ministro Marco Buzzi, DJEN de 01/12/2025. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). No aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.663.214, Ministro João Otávio de Noronha, DJEN de 23/9/2025. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 98 e 99, § 3o, ambos do Código de Processo Civil e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, uma vez que deixou a recorrente de combater fundamento autônomo exposto no aresto vergastado, no sentido de que “os documentos apresentados ao ID 73686079 não foram juntados em tempo e modo oportunos, conforme determina o art. 435 do CPC. A parte agravante teve diversas oportunidades para instruir os autos com os elementos que entendesse pertinentes, mas optou por não o fazer. Assim operou-se a preclusão lógica, uma vez que ao deixar de apresentar os documentos no momento processual adequado, renunciou tacitamente ao direito de produzi-los posteriormente” (ID 75650077). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A ausência de impugnação dos fundamentos do acórdão recorrido, suficientes por si sós para a manutenção do decidido, acarreta a incidência da Súmula n. 283 do STF” (REsp n. 2.228.589/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/10/2025, DJEN de 30/10/2025). O referido veto sumular também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 2.638.871/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Ainda que superado o referido óbice, de modo a considerar a documentação extemporânea, restou consignado no segundo acórdão que “embora a embargante tenha alegado hipossuficiência, os documentos apresentados foram considerados insuficientes para comprovar tal condição. A decisão destacou que a embargante reside em área nobre, é advogada, possui estrutura familiar com cinco filhos e mantém animais domésticos, o que indica capacidade mínima de subsistência” (ID 77285610). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Nesse sentido, “Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de acolher a pretensão recursal de que a parte agravante faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, consoante documentação juntada aos autos, demandaria necessário revolvimento de matéria fática, o que é inviável em recurso especial, à luz do óbice contido na Súmula n. 7 desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.137.456/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 25/9/2025). Especificamente quanto ao dissídio jurisprudencial, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação, o que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Deveras, a Corte Superior já assentou que “A divergência jurisprudencial, fundamentada na alínea c do permissivo constitucional, exige o atendimento dos requisitos contidos nos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil e 255, § 1o, do RISTJ. Para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição dos acórdãos, é necessário o cotejo analítico entre o aresto recorrido e o paradigma, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional, o que não ocorreu na espécie” (AgRg no AREsp n. 2.416.828/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 12/11/2025, DJEN de 12/12/2025). O recurso extraordinário, por seu turno, tampouco merece ser admitido, no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, inciso III, e 5o, incisos XXXV e LXXIV, ambos da Constituição Federal, ante a ausência de preliminar formal e fundamentada da existência de repercussão geral. Com efeito, a Suprema Corte já assentou que: “Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares” (ARE 1573296 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 15/12/2025). Acrescenta-se que o acórdão rechaçado tampouco apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. A propósito, confira-se: “A incidência dos óbices das Súmulas 282 e 356 do STF impede o conhecimento do recurso extraordinário quando não há prequestionamento explícito da matéria constitucional no acórdão recorrido” (ARE 1571744 AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 27/11/2025). Outrossim, considerando a documentação extemporânea, nos mesmos termos do apelo especial, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)” (RE 1572216 AgR, relator Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 18/12/2025). No que concerne ao pretendido efeito suspensivo, do qual os recursos especial e extraordinário são, por lei, desprovidos (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal Federal, aliadas a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica no caso dos autos. Precedentes do STJ e do STF. Nesse sentido, confira-se, entre outros, o AgInt na TutCautAnt n. 246/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 28/8/2025, e o RE 1531369 AgR, Relator CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 15-9-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-9-2025 PUBLIC 17-9-2025. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos recursos constitucionais. Por fim, não conheço do pedido de fixação dos honorários recursais, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-Y2C